Tribunal: STF
Processo: Rcl 61641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 122200-90.2001.5.15.0079, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deixar de enviar a esta Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto, usurpou a competência do STF.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário (ARE) interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC, em face de decisão colegiada do Órgão Especial desta Corte Superior que negou provimento ao agravo interposto sob a égide do art. 1.021 do CPC, com aplicação de multa no montante de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, mantendo a decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. 



    Observa-se que, nos termos do disposto no art. 1.042 do CPC, ‘cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’ (grifos acrescidos). 



    Extrai-se, pois, que não cabe ARE em face da decisão colegiada que nega provimento a agravo interno interposto para o Órgão Especial desta Corte Superior, uma vez que esse é o último recurso cabível em face de decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, in verbis: [...]



    Pelo exposto, indefiro o processamento do agravo em recurso extraordinário e determino à SETPOESDC a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem.” (doc. eletrônico 4, pp. 49-50; grifos no original).



    Conforme relatado, a reclamante sustenta que a decisão referida “usurpou a competência e autoridade do Supremo Tribunal Federal quando da realização de juízo de admissibilidade” (doc. eletrônico 1, p. 5). 



    Ocorre que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.973-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2020) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 31.118-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe 10/6/2019) 



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência desta Corte pela decisão que, neste caso, considerou manifestamente incabível o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015.



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator